Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONDOMINIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE INTERESSE.
Ausente questionamento acerca do registro imobiliário, é desnecessária a intervenção do Estado-Juiz para sanar dúvida quanto a (in)existência de condomínio, bastando, para tanto, simples certidão do Cartório de Registro de Imóveis.